Tribunal: TJDFT
Processo: 0749187-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. ESTOQUE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente em possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (estoque), fixando o dia da falta como a data efetiva para cálculo de novos benefícios e revogando 1/6 dos dias remidos. A Defesa pleiteia a revogação da homologação da infração disciplinar, em razão de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para reconhecer a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a necessidade de realização de perícia para atestar o potencial lesivo do instrumento apreendido com o apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
4. O relatório de comunicação interna elaborado pelo agente penitenciário que realizou a apreensão, na posse do apenado, de uma chapa de ferro enferrujado com potencial cortante, bem como a ocorrência administrativa e o auto de apresentação e apreensão, revelam conjunto probatório suficiente para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave, sobretudo porque respeitados o contraditório e a ampla defesa.
5. Comprovada a eficiência do objeto apreendido para ofender a integridade física de outrem, é desnecessária a realização de perícia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de execução penal, artigo 50, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n° 476.948/DF, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019; AgRg no HC n° 821.526/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.